Tribunal: STF
Processo: HC 211510
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outro, em favor de Wanderson Ricardo Neves, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 719.348/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de WANDERSON RICARDO NEVES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.21.267300-8/000). 



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 12 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão em regime fechado (e-STJ fl. 82). 



    O impetrante sustenta que o paciente tem direito de cumprir o restante de sua pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica na cidade de sua residência no estado do Paraná. 



    Alega que o paciente "encontra-se cumprindo pena no REGIME FECHADO, mesmo tendo sido concedido a progressão de regime para o SEMIABERTO" (e-STJ fl. 16). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja deferido ao paciente a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, na cidade de Icaraíma/PR. (eDOC 3)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Aliás, ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental no STJ,



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Não é possível compreender com clareza as razões da presente impetração, já que nenhum documento ou decisão judicial relacionados à execução penal foi juntado.



    Aguarde-se o pronunciamento colegiado das instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente